Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-73.2021.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800305-73.2021.8.14.0090

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: ANTONIO GERALDO QUINONE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA E LAUDO PSICOLÓGICO. DIFICULDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM RAZÃO DA FALTA DE PERITO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. REGULARIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder aposentadoria por invalidez a segurado que teve benefício de auxílio-doença cessado administrativamente.

Sentença reconheceu a incapacidade total e permanente do autor, com base em documentos médicos e laudo psicológico apresentados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ausência de perícia médica judicial compromete a validade da sentença, caracterizando cerceamento de defesa;
(ii) se o conjunto probatório formado por laudos médicos e psicológico é suficiente para comprovar a incapacidade laborativa;
(iii) se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de perícia médica judicial não acarreta nulidade processual quando há prova documental robusta e quando o juízo justifica a adoção de prova substitutiva em razão de indisponibilidade de peritos.

4. Os laudos médicos e psicológico juntados aos autos atestam incapacidade laborativa total e permanente, com respaldo técnico suficiente para formação do convencimento judicial.

5. O INSS teve oportunidade de apresentar contraprova, não o tendo feito, e tampouco indicou de forma objetiva quais documentos seriam insuficientes ou imprecisos.

6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a incapacidade parcial ou mesmo a ausência de perícia judicial não impedem, por si só, a concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente diante de aspectos socioeconômicos do segurado.

7. Ausência de cerceamento de defesa. Regularidade do procedimento adotado. Sentença proferida com base em prova documental idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia médica judicial não configura nulidade quando suprida por prova documental robusta e justificada por impossibilidade material de realização do exame pericial. 2. A incapacidade total e permanente comprovada por laudos médicos e psicológico é suficiente para fundamentar a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo instituto nacional do seguro social – inss, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha – PA, nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, movida por Antonio Geraldo Guinone de Souza.

A peça inicial narra que a parte autora, trabalhador urbano vinculado à Previdência Social, teve o benefício de auxílio-doença concedido em 20/09/2017, mantido até 30/09/2019.

Contudo, ao pleitear o restabelecimento do benefício em 18/11/2019, este foi indeferido administrativamente sob a justificativa de ausência de comprovação de incapacidade laboral.

Sustenta que, não obstante a decisão administrativa, permanece em situação de incapacidade total e permanente para o trabalho, condição atestada por laudos médicos que apontam as patologias sob os CIDs T060, G443 e T903.

Afirmou que, mesmo diante da documentação médica, o INSS negou o benefício, o que motivou o ajuizamento da demanda para obtenção da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio-doença.

Requereu a concessão do benefício por incapacidade, desde a data de indeferimento administrativo, com o pagamento retroativo das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, além da concessão da justiça gratuita.

Em sentença, o Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que CONCEDA o benefício da aposentadoria por invalidez ao segurado ANTÔNIO GERALDO GUINONE DE SOUZA, portador do CPF 347.329.502-72, a contar do indeferimento do pedido administrativo (18/11/2019). (...)”

Inconformado com a sentença, o instituto nacional do seguro social – inss interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que a perícia realizada nos autos foi feita por profissional da Psicologia, o que considera inadequado, pois entende que a análise da incapacidade laborativa demanda a avaliação de profissional da Medicina. Requereu, portanto, a anulação do feito e reabertura da instrução processual, com a realização de nova perícia por médico. Aduz, ainda, que a decisão proferida baseou-se em atestados e laudos médicos particulares, sem a devida produção de prova técnica por perito imparcial, e que, por esse motivo, não poderia ser considerada idônea para afastar a presunção de legitimidade do laudo pericial administrativo, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, a parte apelada impugnou todas as teses do INSS, defendendo a validade das provas produzidas e a higidez da sentença que reconheceu a incapacidade laborativa e concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que conceda o benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado ANTÔNIO GERALDO GUINONE DE SOUZA, a partir do indeferimento do pedido administrativo, ocorrido em 18/11/2019.

O INSS, inconformado com o decisum, sustenta, em síntese, nulidade processual por ausência de laudo médico pericial judicial, e, por consequência, cerceamento de defesa, argumentando que a sentença se baseou exclusivamente em documentos médicos particulares e em laudo elaborado por psicólogo, sem que tenha sido oportunizada a produção de prova pericial médica judicial, imprescindível para desconstituir a presunção de legitimidade da perícia administrativa.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

“Art. 42- A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio
-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso, o juízo de origem, com base nos documentos juntados aos autos, concluiu pela existência de incapacidade total e permanente para o trabalho do autor, especialmente diante dos laudos médico (datado de 10/01/2020) e psicológico (datado de 23/07/2019), que atestam condições clínicas compatíveis com quadro de comprometimento neurológico grave (CID T060, G443 e T903), além da utilização contínua de medicamentos psicotrópicos e anticonvulsivantes. Tais elementos demonstram, de forma suficiente, a incapacidade laborativa e a irreversibilidade do quadro, sendo o conjunto probatório robusto e coerente.

Destaca-se que, à época da instrução processual, havia dificuldades operacionais para realização de perícia médica judicial, sendo expressamente reconhecido pelo juízo que, diante da ausência de peritos médicos credenciados, foi autorizada a avaliação por meio de documentos médicos e psicológicos, procedimento excepcionalmente admitido pela jurisprudência em contextos análogos.

Ademais, as partes declararam não possuir outras provas a produzir, o que reforça a regularidade do processo e a inexistência de prejuízo à ampla defesa.

Assim, inexiste cerceamento de defesa, pois o INSS teve plena oportunidade para impugnar os documentos constantes dos autos e não demonstrou de forma concreta a insuficiência da prova documental produzida.

O parecer do Ministério Público de 2º Grau (ID 20904261) manifestou-se de forma convergente com a sentença recorrida, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar adequadamente fundamentada a decisão de primeiro grau e suficientemente comprovada a incapacidade do autor.

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade no procedimento adotado pelo juízo singular, tampouco erro na valoração da prova.

A sentença observou os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e foi prolatada com base em acervo probatório idôneo e coerente com os fatos alegados.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
AUXÍLIO
-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO
PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE.
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. 1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais. 2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício. 4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios. 5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade.

(ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803072-47.2019.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUTOR PORTADOR DE
INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.

ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB MANTIDO. FAZENDA PÚBLICA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentário em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício previdenciário de auxílio-doença ocorrida em 18.08.2017.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Apelado é portador de moléstia incapacitante total e permanente, tendo sido adquirida ou desencadeada em decorrência das condições em que o trabalho referente a função de pedreiro é realizado, sendo devido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, tal como consta na sentença.

4.
Data de início do benefício-DIB
.
A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1
. Correta a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença.

5.
Honorários advocatícios
. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

6.
Remessa Necessária conhecida para modificar a sentença,
somente para isentar o Réu do pagamento de custas e no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0802310-93.2018.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025